Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. CONSTATADA.
1. Conforme enunciado de Súmula n° 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A ação de consignação em pagamento é uma ação judicial de procedimento especial proposta pelo devedor contra o credor, em virtude da recusa deste em receber o pagamento ou, ainda, quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor de quitar sua obrigação.
3. Demonstrada nos autos a insuficiência do depósito, sempre que possível, a sentença apontará o montante devido, facultado ao credor promover a sua cobrança nos mesmos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.